Tribunal: STF
Processo: Rcl 77631
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795/MG (TEMA RG Nº 1.232). JULGAMENTO DE MÉRITO DO PARADIGMA: REVOGAÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

    1. Trata-se de reclamação formalizada por Drilltec Serviços de Perfuração Ltda., contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no Processo nº 0000852-77.2023.5.05.0511, pela qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional proferida no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.

    2. Em 15/05/2025, neguei seguimento à reclamação ante a ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e a controvérsia objeto do paradigma (e-doc. 12). Contra essa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração (e-doc. 16).

    3. Assento, contudo, que em 10/10/2025, após proferida a decisão embargada, o Plenário desta Suprema Corte, por votação majoritária, concluiu o julgamento de mérito do RE nº 1.387.795/MG, fixando as seguintes teses:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”

    4. Nesse contexto, uma vez apreciado o mérito do Tema RG nº 1.232, os efeitos da decisão apontada como paradigma, por meio da qual determinado o sobrestamento nacional dos processos que versem sobre a mesma matéria, não mais subsistem, razão pela qual fica prejudicada a reclamação e, consequentemente, os embargos de declaração pendentes, por perda superveniente de objeto. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO.  EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 — TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO FINALIZADO COM FIXAÇÃO DA TESE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.”
(Rcl nº 82.913/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/10/2025,  p. 24/10/2025; grifos nossos)

    5. Esclareço, por oportuno, que a aplicação da tese de mérito firmada no paradigma é de competência do Juízo originário, limitando-se, o presente caso, à aferição do descumprimento - ou não - da ordem de sobrestamento anteriormente vigente, a qual, repita-se, não mais subsiste.

    6. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação e, consequentemente, os embargos de declaração (e-doc. 16), por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.  


Publique-se.

Brasília, 29 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente